Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-35.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005250-35.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL FERNANDES - CPF: 111.640.181-91 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA – PERÍCIA QUE CONSTATOU INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DO AUTOR DECORRENTE DE DOENÇA - CONTRATO COM COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL – RISCO NÃO COBERTO PELO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.

Se na apólice consta que o pagamento do benefício somente será realizado nos casos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional total por doença, e não estando o segurado enquadrado em nenhuma das hipóteses, não cabe o pedido indenizatório.

Segurado que padece de artrose em ambos os joelhos que lhe causou invalidez parcial por doença, sendo incabível o seu enquadramento no conceito de acidente pessoal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOEL FERNANDES
contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “Ordinária de
Cobrança de Indenização por Invalidez Permanente por Acidente
” (Proc. no 1005250-35.2019.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A e MAPFRE VIDA S/A, julgou o pedido improcedente, porque, segundo o magistrado, o sinistro não se ajusta à cobertura contratada
, “considerando a avaliação descrita (no laudo pericial), corroborada com os documentos acostados nos autos, denota-se que, não se configura o caso de acidente pessoal como postulado pelo autor, sendo a hipótese de doença do tipo degenerativa”.
A sentença impôs ao autor os ônus de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão de assistência judiciária gratuita (cf. Id n. 216896375).

O apelante explica que pertenceu aos quadros das forças armadas e, assim, que tomou posse adquiriu o contrato de seguro de vida em grupo - FHE — Fundação Habitacional do Exército - estipulante do seguro -, pois as atividades exercidas são sempre intensas e sujeitas a infortúnios indesejáveis.

Assevera que devido ao serviço militar, por cerca de 30 (trinta anos), prestado ao exército brasileiro,
vem sentindo muitas dores no seu joelho direito devido à carga excessiva na vida militar, como corrida, TAF, missões, corridas, marchas de até 32 km, carregar peso etc., tudo contribuiu para o resultado de dor que sente atualmente
(Id. n. 216896391 - Pág. 4).

Diz que em decorrência da gravidade da lesão sofrida e somada ao agravamento de sua condição, foi considerado como
“Incapaz parcialmente dos membros inferiores para o serviço habitual”,
e não consegue realizar hábitos corriqueiros, como por exemplo, uma simples caminhada.

Ressalva que
é perfeitamente cabível a cobrança da integralidade da indenização prevista para a cláusula INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE-IPA, já que o fato gerador da lesão que deixou o Apelante definitivamente inválido para as suas atividades habituais que ocorreu durante o período de vigência do seguro, bem como a condição de total e permanente incapacidade para o trabalho exercido quando de sua contratação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, para condenar à apelada ao pagamento do valor integral da indenização prevista no contrato de seguro para o caso de invalidez permanente total ou parcial.

A apelada apresentou contrarrazões, dando combate aos fundamentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 216896396).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024